Tribunal: TJSP
Processo: 2211215-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão em que o juízo de Primeiro grau declinou da competência e reconheceu a conexão com demanda ajuizada perante a 3a Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE – Irresignação da autora – Não acolhimento – Artigo 55 do Código de Processo Civil – Ações que tratam do mesmo negócio jurídico – Necessidade de reunião para evitar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão em que o juízo de Primeiro grau declinou da competência e reconheceu a conexão com demanda ajuizada perante a 3a Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE – Irresignação da autora – Não acolhimento – Artigo 55 do Código de Processo Civil – Ações que tratam do mesmo negócio jurídico – Necessidade de reunião para evitar decisões conflitantes e adimplemento do débito em duplicidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211215-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRÍCIA BORGES IZAR MOVEIS – ME, são agravados PRISCILA GABRIELA
FREITAS SOARES e SALOMÃO FREITAS SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211215-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1027059-76.2019.8.26.0002
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2211215-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PATRÍCIA BORGES IZAR MOVEIS - ME
AGRAVADOD: PRISCILA GABRIELA FREITAS SOARES e SALOMÃO FREITAS SOARES
VOTO N. 10682
AGRAVO
DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Decisão em
que o juízo de Primeiro grau declinou da competência e
reconheceu a conexão com demanda ajuizada perante a 3a
Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE –
Irresignação da autora Não acolhimento Artigo 55 do
Código de Processo Civil Ações que tratam do mesmo
negócio jurídico
Necessidade de reunião para evitar
decisões conflitantes e adimplemento do débito em
duplicidade

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA
BORGES IZAR MOVEIS - ME contra r. decisão de fls. 456/459 na qual, em sede de
ação de cobrança, o douto juízo de origem declinou de sua competência, ante a
existência de ação executiva conexa, de sorte a reconhecer a prevenção da 3a Vara
Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE .
Consignou o ínclito magistrado de origem:
“(...) a autora promoveu ação de execução extrajudicial dos
cheques em face da empresa que os emitiu (Ferreira Transporte e Logística Ltda -
ME), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE
(Processo no 0001086-11.2016.8.17.2810 (fls. 28/29). Contudo, até o momento, não
obteve êxito naquela demanda. Assim, com a presente ação, pretende formar um
título executivo judicial em face dos requeridos, para cobrar aquela quantia, em
oportuno cumprimento de sentença. Cuidam-se, portanto, de demandas derivadas
da mesma relação jurídica e ambas visam a satisfação da mesma dívida. Com efeito,
ambas as ações foram ajuizadas pela autora Patrícia Borges Izar Móveis ME, para
cobrar valores referentes a compra das mercadorias relacionadas na nota fiscal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211215-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1238 (fls. 20/21). Portanto, conveniente a reunião dos feitos, pois ambos decorrem
do mesmo negócio jurídico, sendo necessário evitar decisões conflitantes e execução
do mesmo débito em demandas distintas”.
Inconformada, recorre a demandante, argumentando em síntese
que: (i) o título extrajudicial objeto da ação executiva possui autonomia com relação
à obrigação que precedeu a sua emissão; (ii) as partes da ação em trâmite perante a
comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE são diversas das partes destes autos; (iii)
“(...) as causas de pedir não se confundem, porquanto uma está fundada em título
executivo extrajudicial e a outra fundamenta-se no inadimplemento de uma
obrigação, sendo buscada nesta o reconhecimento da responsabilidade dos
agravados”.
Liminarmente, a agravante pleiteia a concessão de efeito
suspensivo, a fim de que seja obstada a remessa dos autos para a Vara de Jaboatão
dos Guararapes/PE até pronunciamento ulterior desta Corte.
Efeito suspensivo deferido às fls. 14/16.
Os agravados apresentaram contrarrazões às fls. 14/16.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de
pedir”.
Na espécie, a agravante ajuizou ação de cobrança em face de
Priscila Gabriela Freitas e Salomão Freitas pretendendo o adimplemento da quantia
de R$ 76.769,00 lastreada em nota fiscal de número 1238, emitida em 31.05.2015,
e recibo de entrega de mercadoria constante do canhoto da aludida nota, firmado
em 02.09.2015. Aduziu que o valor dos produtos comercializados seria adimplido
em oito parcelas, em razão das quais os requeridos entregaram oito cheques que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211215-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
foram, no entanto, devolvidos.
Observa-se, no entanto, que a ora recorrente também ajuizou
ação de execução de títulos extrajudiciais pretendendo o adimplemento dos
cheques entregues para o pagamento dos produtos por ela comercializados aos
agravantes. Referida demanda foi ajuizada em face da empresa que os emitiu
(Ferreira Transporte Logística Ltda. ME) e tramita na 3a Vara Cível da Comarca de
Jaboatão dos Guararapes/PE (Processo n. 0001086-11.2016.8.17.2810).
Ora, verifica-se que, como bem pontuado pelo juízo de piso,
“cuidam-se de demandas derivadas da mesma relação jurídica e ambas visam a
satisfação da mesma dívida”. Afinal, ambas as ações foram ajuizadas pela empresa
ora agravante (Patrícia Borges Izar Móveis ME) para cobrar valores referentes à
compra e venda de mercadorias, a qual se encontra lastreada na nota fiscal de n.
1238 (fls. 20/21). Ainda que as demandas possuam partes requeridas distintas,
ambas tratam do mesmo negócio jurídico firmado com os ora agravados cujo
pagamento se deu por meio da entrega de cheques emitidos pela empresa ré da
execução mencionada.
Com efeito, em se tratando de demandas decorrentes do mesmo
negócio jurídico, de rigor a reunião dos feitos para que se evitem decisões
conflitantes e adimplemento em duplicidade do mesmo débito em demandas
distintas.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“Exceção de pré-executividade execução ajuizada contra o
avalista e fundada em notas promissórias emitidas em
garantia de contrato de cessão e aquisição de direitos
creditórios existência de ação de cobrança, já em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada simultaneamente contra
a devedora principal
inadmissibilidade da cobrança
simultânea de mesma dívida
situação, contudo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211215-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
demanda a reunião dos feitos por conexão com base no
princípio da instrumentalidade das formas, evitando-se
decisões conflitantes
precedentes do STJ
extinção da
execução afastada - recursos providos em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1043660-33.2014.8.26.0100; Relator (a):
Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 01/04/2019)
Diante disso, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora